Tribunal: TJMT
Processo: 0004274-85.2017.8.11.0080
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004274-85.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANUZA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 651.186.261-53 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – EFEITOS MODULADOS PARA APLICAÇÃO A PARTIR DE 27.4.2011- PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS - JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 DO STF - MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFICIO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de
27.04.2011
, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

No caso concreto deve ser observado a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Por ser matéria que pode ser analisada de ofício, o tribunal pode alterar os termos fixados a título de juros e correção.

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, por ser matéria de ordem pública a qual pode ser analisada de ofício, consigno que estes devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Querência contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por Vanuza Souza dos Santos.

Alega ofensa aos princípios da legalidade de observância obrigatória para todos os administradores públicos, sendo que a Lei Complementar n. 101/2000 vetou a possibilidade de edição de ato que aumente as despesas com pessoal.

Afirma que o Município encontra dificuldades de ordem orçamentária em implantar o piso nacional dos professores da educação básica, sob o fundamento que não foi contemplado pelo FUNDEB para receber a complementação prevista no art. 4º, da Lei n. 11.738/2008.

Assevera que, o município de início não pode atender ao piso salarial nacional quando de sua entrada em vigor em razão da necessidade de atender as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, porém posteriormente editou lei nesse sentido.

Sustenta que a cobrança das diferenças relativas ao período em que não havia a implantação do piso salarial acarretará despesa extraordinária que impactará em toda a administração municipal.

Pontua que a Apelada não demonstrou que recebia valores inferiores ao piso salarial no período pleiteado.

Aduz que no cálculo da correção monetária deve ser aplicado o IPCA e os juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Requer, ao final, o provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Vanuza Souza dos Santos ajuizou ação de cobrança em face do Município de Querência, aduzindo que é professora da rede de ensino municipal, sendo certo que o o Município somente veio a implantar o Piso Salarial Nacional em abril de 2015, pugnando pelo pagamento das diferenças decorrentes dos pagamentos recebidos a menor.

O magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na preambular da ação para condenar ao município ao pagamento das diferenças salarias decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria até sua efetiva implantação, bem como seus reflexos.

Pois bem, é de observância obrigatória a todos os entes federados a aplicação do piso salarial mínimo, conforme se encontra na Lei Federal n. 11.738/2008.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 4167/DF, declarou a constitucionalidade da citada norma, senão vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2
. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a):

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Por sua vez, ao julgar embargos de declaração opostos nos autos ADI nº 4.167/DF, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27 de abril de 2011
.

Nesse prisma, conforme assentado pela Suprema Corte de Justiça, a legislação em referência, conforme citado alhures, é de âmbito nacional e deve ser observada pelas leis dos entes federativos que tratem de piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada
(ADI nº. 4167-3/DF).

2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF). (N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019) (Grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ENTIDADE SINDICAL – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUSTEIO – NECESSIDADE – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL N. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDO – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA

– PROVIDO, EM PARTE.

Para o STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, também faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.

Aplica-se a todos os Entes Federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008.As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08, somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

(N.U 0036211-75.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (Grifei).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, por ser matéria de ordem pública a qual pode ser analisada de ofício, consigno que estes devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE.

Por fim, consigno que, no cumprimento de sentença deve ser observado a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação que se deu em
29.11.2017
, a teor do disposto na Súmula 85 do STJ.

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020